Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700274-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE ARAUJO, MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Defensoria Pública, acerca da petição de ID 68714000. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora